Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002452-85.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – ALTA FLORESTA/MT
Agravante : ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS
Agravado : ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO
Número do Protocolo : 1002452-85.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Revisional de Honorários Advocatícios”, (Proc. 1003403-36.2018.8.11.0037), proposta pelo agravante contra ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO, alterou de oficio o valor da causa para aquele correspondente ao valor que se pretende modificar (R$ 2.245.500,00), e indeferiu o pedido de gratuidade processual, além de revogar a decisão que autorizou o recolhimento ao final do julgamento.
A agravante afirma, preliminarmente, que a alteração do valor da causa violou o princípio da vedação da não-surpresa, uma vez que o autor não foi previamente intimado para se manifestar.
Alega que ajuizou a presente ação buscando a revisão do valor dos honorários recebido pelo agravado, uma vez que extrapolam o limite permitido pela tabela da OAB, não havendo qualquer pedido de nulidade ou restituição da totalidade do valor, de modo que o valor da causa deve ser o resultado da diferença entre o valor recebido pelo agravado, e o pretendido pelo autor.
Ressalta, ainda, que já transitou em julgado a decisão que retificou o valor da causa para R$1.018.800,00, de modo que a questão não pode ser objeto de discussão ou nova decisão em sentido contrário.
Por fim, alega que a decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final do processo já transitou em julgado, e não pode ser alterada, até porque só assim é que o agravante conseguirá arcar com as despesas processuais.
Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão nos termos do presente recurso.
É a suma.
D E C I D O
Não havendo fundamentação ou pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas admito a interposição tal como efetivada (CPC, art. 1.015), recebendo e autorizando o processamento do agravo por instrumento, e determino a intimação da parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator